Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADAGA NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. RÉU QUE SE DEFENDE DA IMPUTAÇÃO FÁTICA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A ELE ATRIBUÍDA NA EXORDIAL PELA ACUSAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; e (iii) a viabilidade de desclassificação para o crime de receptação.
III. Razões de decidir
1. Não há nulidade na sentença que, aplicando o instituto da emendatio libelli, condena o réu por crime diverso do inicialmente imputado, desde que os fatos narrados na denúncia correspondam à nova capitulação legal.
2. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que atestam a conduta do réu em conduzir veículo com sinais identificadores adulterados.
3. A condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal é adequada quando comprovado que o agente conduzia veículo com sinais identificadores adulterados, mesmo que não tenha sido ele o autor da adulteração.
4. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8-TCCR-TJMT).
5. Prejudicada a análise do pedido de desclassificação para o crime de receptação, pois confirmada a condenação do réu pela conduta tipificada no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da emendatio libelli não viola o princípio da correlação quando os fatos narrados na denúncia correspondem à nova capitulação legal. 2. Comprovada a conduta de conduzir veículo com sinais identificadores adulterados, ainda que não seja o agente o autor da adulteração, é cabível a condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, § 2o, III; CPP, art. 383.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 845.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.744.002/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; TJMG; APCR 0013044-52.2023.8.13.0290; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 25/06/2024; DJEMG 26/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001286-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES - CPF: 071.487.591-02 (APELANTE), WALDINEY MORENO DOS SANTOS - CPF: 627.775.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 311,
§ 2o,
INCISO

III, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR
. ALEGADAGA NULIDADE DA SENTENÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. RÉU QUE SE DEFENDE DA IMPUTAÇÃO FÁTICA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A ELE ATRIBUÍDA NA EXORDIAL PELA ACUSAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.

MÉRITO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

TE
STEMUNHOS POLICIAIS HARMÔ
NICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; (
ii
) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; e (
iii
) a
viabilidade de desclassificação para o crime de receptação.

III. Razões de decidir:

1
. Não há nulidade na sentença que, aplicando o instituto da
emendatio

libelli
, condena o réu por crime diverso do inicialmente imputado, desde que os fatos narrados na denúncia correspondam à nova capitulação legal.

2
. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que atestam a conduta do réu em conduzir veículo com sinais identificadores adulterados.

3
. A condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal é adequada quando comprovado que o agente conduzia veículo com sinais identificadores adulterados, mesmo que não tenha sido ele o autor da adulteração.

4.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

(
Enunciado Orientativo n. 8-TCCR-TJMT).

5. Prejudicad
a
a análise do pedido de
desclassificação para o crime de receptação, pois confirmada a condenação do réu pela conduta tipificada no art. 311, § 2o, inciso III, do C
ódigo Penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação da
emendatio

libelli
não viola o princípio da correlação quando os fatos narrados na denúncia correspondem à nova capitulação legal. 2. Comprovada a conduta de conduzir veículo com sinais identificadores adulterados, ainda que não seja o agente o autor da adulteração, é cabível a condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311, § 2o, III; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 845.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.744.002/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 4/2/2021; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016; TJMG; APCR 0013044-52.2023.8.13.0290; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques;
Julg
. 25/06/2024; DJEMG 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação
interposto
por
RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

contra
sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311, §

2o, inciso III, do Código Penal, referente à adulteração de sinais identificadores de veículo automotor
,
à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
(Id.
227438693
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo:

Preliminar:

(
a
)

Nulidade da sentença
, alegando a violação do princípio da correlação, argumentando que a sentença condenatória violou os limites da denúncia, uma vez que o réu foi condenado por uma tipificação penal diversa da inicialmente imputada
.

Mérito:

(b)

Absolvição
por insuficiência de provas quanto à autoria do delito, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar que o apelante tenha participado da adulteração do sin
al identificador da motocicleta e

(c)

Desclassificação
para o crime de receptação, conforme previsto no artigo 180
,

caput
,
do Código Penal, tendo em vista a ausência de comprovação da autoria do
crime de adulteração
(Id.
227438706
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que não houve qualquer nulidade na sentença, e que a alteração da tipificação penal ocorreu por meio de
emendatio

libelli
, com base no artigo 383,
caput
, do CPP, sendo pl
enamente cabível e fundamentada (Id.
227438709
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se também pelo desprovimento do recurso, destacando que as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo pericial que confirmou a adulteração do
chassi
da motocicleta, são suficientes para a manutenção da condenação
(Id.
235502651
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

contra
sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

I
– PRELIMINAR:

Da alegada nulidade
da sentença
ante a violação ao princípio da correlação
:

Requer a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando a violação do princípio da correlação, sustentando que a decisão judicial extrapolou os limites da denúncia, uma vez que o réu foi condenado com base em uma tipificação penal diversa da originalmente imputada, qual seja, a descrita no artigo 311,
§ 2o,
inciso III, do Código Penal.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso, narrou a denúncia os seguintes fatos:

(...)
Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 19 de janeiro de 2024, por volta das 22:30h, no Posto Lions, localizado na Av. Lions Internacional, no 1655, Bairro Nova Aurora, nesta cidade, o denunciado RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES
adulterou os sinais identificadores de veículo automotor consistente na motocicleta Honda 125 de cor azul de placa BXV-4798, sem autorização do órgão competente.

Segundo restou apurado,
na data e local dos fatos
, a guarnição da Polícia Militar das testemunhas prestou apoio a Guarnição do Capitão OM
Janeferson
(jornada extraordinária)
para encaminhar para o CISC o
suspeito com a motocicleta Honda Titan 125 de cor azul com a numeração de chassi "raspada"
. Verificaram que o suspeito possui passagem criminal por assalto e estava com a tornozeleira desligada.

Na 1a Delegacia de Polícia,
o suspeito foi interrogado e disse
que não sabia que o chassi da moto estava raspado e que
comprou a motocicleta de seu vizinho Márcio por R$ 2.500,00
.

Entretanto,
em diligência os investigadores percorreram toda a Rua J e não encontraram nenhum morador chamado “Márcio
”.

A motocicleta foi devidamente apreendida, bem como encaminhada para a Politec, a fim de ser realizada perícia para identificação veicular, conforme Laudo Pericial Criminal no 511.2.12.9151.2024.158182-A01 (ID 139101343).
(Id.
227437689
)
.
(grifos meus)
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que a peça acusatória trouxe a narrativa de que o acusado
adulterou os sinais
identificador
es de veículo automotor consistente n
a motocicleta marca Honda 125 de cor azul, imputando-lhe a

prática do delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal.

Contudo,
após encerrada a instrução processual,
em sede de
memoriais
escritos
(
Id.
227438687
), o d. representante do Ministério

Público concluiu que o Réu estaria incurso nas sanções do artigo
180,
caput
,
do Código Penal
, pugnando pela desclassificação da conduta.

Conforme a sentença, a conduta do acusado estaria inserida no tipo penal previsto no art. 311, § 2o, inc. III, do Código Penal, diante das provas colhidas no processo e desde o princípio narrada
s
na denúncia, de modo a afastar a nova tipificação penal atribuída pelo Ministério Público em sede de memoriais escritos, aplicando-se, ao final, o previsto no art. 383
,
do Código de Processo Penal (
Emendatio

libelli
). Vejamos:

(...)
Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir

RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES a prática do ilícito penal tipificado no art. 311
,
do Código Penal.

15. A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do

Auto de Prisão em Flagrante (139101304 - Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão

(139101310), Boletim de Ocorrência (139101318), Termo de Exibição e Apreensão

(42526915 - Pág. 11), Laudo Pericial (139101343), além dos depoimentos colhidos.

16. No que tange a autoria igualmente induvidosa uma vez que o autuado foi

preso em flagrante por conduzir uma motocicleta com a numeração de chassi "raspada".

17. O Policial Militar responsável pela abordagem, Sargento Moreno, narrou

que em patrulhamento de rotina abordaram
o indivíduo que havia adentrado no Posto Lions conduzindo uma motocicleta e ao checar o veículo automotor constataram evidentes sinais de adulteração nos números identificadores do chassi
. Verificaram os dados do suspeito nos

sistemas de consulta e constataram que ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e que o

dispositivo estava desligado, o que resultou na sua prisão e condução à Autoridade Policial

para providências.

18. Em juízo o denunciado Reny
confirmou que tinha acabado de adentrar no Posto Lions para abastecer sua motocicleta, quando foi abordado pela Polícia Militar
. Narrou

que desconhecia a adulteração dos sinais identificadores da motoneta,
afirmando ter adquirido de um vizinho que estava vendendo seus pertences porque precisava de dinheiro para ir visitar a família no Pará. Afirma que pagou o valor de R$ 2.500,00 pelo bem
.

19. De fato, como reconhece o próprio órgão acusador, a conduta do acusado

que ensejou sua prisão em flagrante não se enquadra na tipificação penal atribuída da

denúncia, qual seja, art. 311,
caput
, do Código Penal.

20. Isto porque referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de

chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou

qualquer sinal identificador de veículo automotor,

elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas

combinações, bem como de seus componentes ou

equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

21. Também não se enquadra ao delito previsto no art. 180 do Código Penal.

22. Vejamos:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio

ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de

boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

23. Isto porque embora a motoneta estivesse, de fato, com os sinais de

identificação adulterados conforme efetivamente demonstrado no Laudo Pericial de

ID139101343, a perícia técnica também foi esclareceu que não há qualquer registro de

ocorrência em relação a ela.

24. O perito constatou que o veículo se encontra “EM CIRCULAÇÃO”.

25. Sob essa ótica, não se pode presumir tratar-se de produto de crime uma vez

que não á registro de qualquer reclamação sobre sua perda, de maneira que a conduta

praticada pelo acusado também não
de
enquadra no crime previsto no art.180 do Código

Penal.

26. Dito isso, entendo
que os fatos narrados na denúncia se amoldam ao disposto no § 2o, III do art. 311, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 311. [...]

III –
aquele que
adquire
, recebe, transporta,
conduz,
oculta, mantém em

depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou
de qualquer forma utiliza
, em proveito próprio ou alheio,

veículo automotor,
elétrico, híbrido, de reboque,

semirreboque ou suas combinações ou partes,
com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
. (Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)
.

27.
Assim, considerando que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos na forma como descritos na denúncia, tanto é que aditou a tipificação penal atribuída em memoriais finais, afasto a nova imputação (art. 180 do

Código Penal) e PROCEDO À
EMENDATIO LIBELLI
, uma vez que os fatos descritos na exordial indicam a mera condução e utilização em proveito próprio de veículo automotor que sabia (ou devia saber) estar com os sinais identificadores alterados, atribuindo-lhes a conduta descrita no art. 311, § 2o, III do Código Penal.

(Id. 227438693). (
g
rifos meus).

Pode-se constatar, assim, que no presente caso não foi necessária qualquer modificação nos fatos narrados na denúncia, mas apenas um ajuste na qualificação jurídica, caracterizando-se, portanto, a
emendatio

libelli
.

Esse instituto está respaldado no artigo 383
,
do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
.

Destaca-se que é entendimento consolidado que o réu se defende dos fatos a ele atribuídos, e não da classificação jurídica feita na peça inicial pela acusação. Assim, estando descrito na denúncia o fato
que o réu conduzia a motocicleta com
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,

no momento em que
foi abordado pelos policiais
, e considerando que tal conduta constitui crime, é perfeitamente possível, desde que o conjunto probatório seja considerado suficiente, a condenação com base no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, conforme a nova redação dada pela Lei n. 14.562, de 2023.

Assim
, conclui-se pela viabilidade de aplicar a
emendatio

libelli
no caso analisado, não sendo cabível alegar nulidade da sentença.

No mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FRAUDE À LICITAÇÃO. DENÚNCIA INEPTA. SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA. ART. 383 DO CPP.
EMENDATIO LIBELLI
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia.

2. É cediço que "[...]
o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal". Desse modo, não constitui ofensa ao referido preceito se o Juízo sentenciante, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribui aos fatos descritos apropriadamente na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão acusatório
(HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014,
DJe
13/11/2014).

3. Assim, como o réu se defende dos fatos, e não da imputação legal dada pelo órgão acusador, não estava o Juízo sentenciante impedido de atribuir aos fatos nova definição jurídica, no caso amoldando a conduta dos acusados ao crime do art. 90 da Lei n. 8.999/1993 e não ao crime do art. 299 do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 845.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/
2024
.)
. (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 180, 304 E 311 DO CP). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
.

2.
Na espécie, o Tribunal de apelação assentou que os fatos considerados pelo Juízo de primeiro grau na sentença proferida guardam estrita correlação com aqueles descritos na denúncia. Assim, não se pode cogitar nenhuma forma de inobservância ao princípio da congruência, uma vez que a denúncia, apesar de não conter a capitulação jurídica, narra a conduta prevista no art. 311 do CP.

3. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pelas práticas delitivas, por entender presentes a autoria e a materialidade. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o fato
do
acusado ter cometido as infrações penais enquanto cumpria pena por outras condenações criminais, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação das reprimendas.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.744.002/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 4/2/2021.)
(grifos meus).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II -
MÉRITO
:

(b)
Do pleito de absolvição pela
insuficiência de provas de autoria do crime previsto no art. 311 § 2o, inc. III, do CP
:

N
esse ponto, a defesa
pugna pela absolvição do acusado, fundamentando que
:

Não houve prova de que o apelante praticou a conduta descrita no núcleo

do tipo penal, em razão da total ausência do conhecimento da adulteração
.

Alega que:
Logo, considerando a ausência do dolo do agente, bem como, a

fragilidade probatória incapaz de justificar um decreto condenatório, não resta

caminho a não ser reformar a sentença para absolver o apelante
.
(Id.
227438706
).

Não assiste razão à defesa
.

No caso, a materialidade encontra-se comprovada
por meio d
o

Auto de Prisão em Flagrante (Id.
227437654
); Boletim de Ocorrência n.
2024.19628
(Id.
227437661
);
Laudo
P
ericia
l
de Exame
(
Id.
227437685
);
Relatório
Policial (
Id.
227437686
);

Termo de Exibição e Apreensão (Id.
227437657
);
Termos de Depoimentos (Id.
227437655
e

227437656
)
;
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id.
227437659
)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante, sendo confirmada pelas provas apresentadas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais que efetuaram o flagrante. Tais provas são suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Inicialmente, cumpre registrar que os policiais militares apreenderam com o acusado a motocicleta da marca HONDA, modelo CG 125 TITAN, de cor predominante azul, com placa de licença aparente BXV4798 [Presidente Prudente (SP)]. Na ocasião, constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração, com o número do chassi raspado.

A testemunha policial
Waldiney
Moreno dos Santos
, ao ser ouvido em juízo, confirmou os fatos narrados em sede policial, afirmando que o acusado estava trafegando com a motoc
icleta, que apresentava
sinais de

adulteração
(Id. 227437685).

Este fato, inclusive, foi certificado pelo laudo pericial n.
11.2.12.9151.2024.158182-A01
, conform
e se extrai do seguinte trecho (Id.
227437685
):

Em face de todo exposto, conclui o Perito que o
Número de Identificação

Veicular
(NIV) e o
Número de Série do Motor
do veículo periciado encontra-se

ADULTERADO POR SUPRESSÃO PARCIAL DE CARACTERES POR MEIO DE

INSTRUMENTO CONTUNDENTE
.

O Número de Identificação Veicular (NIV) original do veículo periciado é

“9C2JC250TTR002563”.

O
Número de Série do Motor original do veículo periciado “JC25ET002563”
.

A placa original do veículo periciado é “
BXV4798 (PRESIDENTE

PRUDENTE/SP)”.

A
cor original
do veículo periciado é “
AZUL
”.
(Id. 227437685).

Nesta esteira de informações, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente
conduzia
, no dia dos fatos,
a motocicleta com adulteração no chassi
.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O acusado, ao ser ouvido em juízo, negou a prática do crime, alegando que não tinha conhecimento de que o veículo estava adulterado. Afirmou que comprou a motocicleta de um vizinho pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que o vendedor garantiu que a moto estava legalizada, embora não possuísse documentação, no que ele acreditou. Alegou também que não sabe verificar chassi, numeração de motor, e que não conferiu a placa, nem assinou qualquer documento (Relatório Mídias - Id. 227438686).

Em que pese o acusado negar ter conhecimento da adulteração do veículo automotor,
a nova redação dada pela Lei n.
14.562/2023
incluiu
na conduta típica
:

aquele que

conduz
veículo automotor com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer

verifica-sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.

Em resumo, o veículo adulterado foi encontrado na posse do réu, que o conduzia no momento, e foi constatada a adulteração no chassi. Embora o réu tenha afirmado que adquiriu o veículo de um terceiro, a Defesa não apresentou nenhuma prova que confirmasse essa alegação. O réu mencionou que comprou o automóvel de um vizinho chamado Márcio, mas não indicou como ou onde ele poderia ser localizado.

Ora, nos termos do art. 156
,
do Código de Processo Penal, a prova dos fatos alegados cabe a quem faz a alegação.

Além disso, ao contrário do que a Defesa tenta argumentar, o tipo penal descrito no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal determina que o crime se configura mesmo que o agente "devesse saber" da adulteração.

Dessa forma, segue a mesma lógica do crime de receptação, ou seja, a apreensão do bem em posse do suspeito inverte o ônus da prova, cabendo a ele justificar o fato para afastar sua responsabilidade criminal.

Portanto, havendo provas contundentes nos autos que demonstram a materialidade e a autoria, torna-se inviável a absolvição do réu, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Com o veículo adulterado apreendido na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova.
(TJMG; APCR 0013044-52.2023.8.13.0290; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques;
Julg
. 25/06/2024; DJEMG 26/06/
2024
). (
grifos meus
).

Fica claro, portanto, que o apelante cometeu a conduta descrita no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, uma vez que o veículo adulterado foi encontrado em sua posse enquanto o conduzia, e foi constatada a adulteração
do chassi
. N
estes termos dispõe:

Adulteração de sinal identificador de veículo

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

(...).

§ 2o Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:

(...).

III –
aquele que
adquire, recebe, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza,
em proveito próprio ou alheio, veículo automotor,
elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas
combinações ou partes
, com número de chassi
ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular
que devesse saber estar adulterado ou remarcado
. (grifos meus).

Além disso, é importante destacar que o tipo penal em questão
caracteriza-se
como crime formal, de modo que sua consumação independe de dolo específico por parte do réu, assim como da comprovação de qualquer lucro ou vantagem.

Não tem o menor sentido as alegações do apelante ao dizer que não sabe verificar se o bem é lícito, mas sabe que por ele pagou apenas R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais). Confirmou que a moto não
tinha documento, o que já deveria levantar uma suspeita sobre o bem. Enfim, deveria ele saber o que comprou e pilotava, sem documento.

Por fim, diante das provas robustas quanto à autoria e à materialidade do delito, torna-se inviável

a absolvição do réu pelo crime de adulteração de sinal ide
ntificador de veículo automotor, devendo ser mantida sua condenação.

(c) Desclassificação para o crime de receptação, conforme previsto no artigo 180,
caput
,
do Código Penal,
pela
ausência de comprovação da autoria do crime de adulteração
:

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de receptação, este se mostra inviável, pois foi confirmada a condenação do réu pela conduta tipificada no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.

Diante disso, o pedido está prejudicado.

Com todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Reny Kennedy Souza Rodrigues
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024